Tribunal: TCU
Processo: 013.368/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Polícia Rodoviária Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6895/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela Polícia Rodoviária Federal contra o Acórdão 2094/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil a Zeila Aparecida Bereza. Considerando a intempestividade do recurso, uma vez que, notificada da deliberação em 31/3/2025, a recorrente interpôs o apelo somente em 23/7/2025, quando já esgotado o prazo regimental de quinze dias; considerando que o art. 285, §2o, do Regimento Interno, ao regulamentar o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, dispõe que não se conhecerá de recurso intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos, dentro do período de cento e oitenta dias, caso em que não terá efeito suspensivo; considerando que os argumentos e teses jurídicas apresentados pela recorrente, ainda que inéditos, não se constituem em fatos novos supervenientes, mas representam seu inconformismo e tentativa de rediscussão de matéria já examinada, o que não se amolda à exceção prevista para conhecimento de recurso intempestivo; considerando que a alegação de que o ato de pensão estaria amparado por decisão judicial transitada em julgado (Mandado de Segurança Coletivo 1998.04.01.074993-0/PR) já foi objeto de análise no voto condutor da deliberação recorrida, que distinguiu o ato de aposentadoria do instituidor, registrado tacitamente, do ato de pensão da beneficiária, autônomo e objeto do presente processo; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do apelo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; 285, caput e §2o, e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos, e informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 55 à recorrente. 1. Processo TC- Processo 013.368/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Polícia Rodoviária Federal. 1.2. Unidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.